Tribunal: TJMT
Processo: 0043592-03.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043592-03.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAQUIM ANSELMO MENDES - CPF: 066.740.026-58 (EMBARGANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), JOAQUIM ANSELMO MENDES - CPF: 066.740.026-58 (EMBARGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0043592-03.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

EMBARGADO: JOAQUIM ANSELMO MENDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0043592-03.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

EMBARGADO: JOAQUIM ANSELMO MENDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso da embargante e deu parcial provimento ao do autor (embargado) para determinar a reparação do dano material referente aos juros de obra imotivadamente pagos após a data prevista para o término da construção e majorou o dano moral para R$ 10.000,00.

A embargante aponta omissão no que diz respeito à alegação de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal e à legitimidade da construtora para responder pela taxa de obra.

Afirma que a Câmara não combateu expressamente os argumentos que apresentou sobre a excludente de responsabilidade civil e foi omissa também no que concerne aos julgados do STJ anexados no processo, nos quais ficou definido que o mero descumprimento dos termos convencionados não gera dano moral.

Pede o prequestionamento do artigo 12, §3o, inciso III, e art. 14, §3o, III, do CDC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0043592-03.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

EMBARGADO: JOAQUIM ANSELMO MENDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A mera leitura das razões expostas pela embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Toda a matéria submetida à discussão e a documentação apresentada foram detidamente apreciadas, e a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar por esta via.

A Câmara consignou satisfatoriamente o seguinte:

“
A ré argumenta que na verdade houve apenas dilação do prazo, o que teria sido convencionado e autorizado pelo agente financiador (Id.77766981) em decorrência de culpa de terceiro.

Como lançado na sentença, apesar dessas justificativas, o tempo de construção é estipulado pela própria empreiteira,
que leva em conta todos os possíveis entraves à sua finalização. E nesses obstáculos incluem-se a falta de mão de obra e de material, problemas com a instalação de rede de água e esgoto, individualização de matrículas, vistorias, expedição de habite-se.

Desse modo, a documentação anexada à lide
é insuficiente para demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior que afastaria a responsabilidade da ré.

Também argui a incompetência da Justiça Comum, visto que a taxa de evolução de obra foi paga para a Caixa Econômica Federal, que, por consequência, deveria figurar no polo passivo da demanda.

Porém a CEF atuou apenas como agente no financiamento, por isso o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados permanece com a Construtora.

Sobre a matéria, acórdão desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA E CONDENATÓRIA EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA –
INCLUSÃO DA CEF NO POLO PASSIVO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– MANUTENÇÃO DO NÃO ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA RÉ – JUROS DE OBRA NÃO DEVIDOS – AMBAS AS INDENIZAÇÕES DEVIDAS PELO ATRASO NA ENTREGA – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento
não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão
, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum.
(...)“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1729593/SP). Aplica-se na via recursal o art. 85, §11, do CPC.” (N.U 0038205-07.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Vale destacar que não se discute aqui o contrato de financiamento em si, mas o atraso injustificado na entrega e os encargos e danos daí decorrentes sofridos pelo autor.
Dessa maneira, é infundada a alegação de incompetência deste juízo.

Quanto aos juros de obra também denominado de “taxa de evolução de obra” ou simplesmente “taxa de obra”, o mutuário arca com esse encargo junto à instituição bancária que concedeu o empréstimo para a construtora executar o projeto, e a finalidade é cobrir parte dos juros que incidem nesse financiamento.

E o STJ já definiu que são lícitos durante a construção e inclusive no período de tolerância, e ilegais após o prazo previsto para a entrega das chaves.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
.
.”
(REsp 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, julg. 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Ocorre que no presente caso não foi juntado o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda pelo autor nem pelo réu. Foram colacionadas aos autos apenas partes do Contrato de Financiamento Habitacional, que, como assinalado na primeira instância servirão de parâmetro para análise da lide.

Embora a ré
argumente que não houve atraso e sim dilação do prazo, não apresentou qualquer documento que confirmasse a concordância ou mesmo ciência do consumidor.
Dessa maneira, considera-se o período de 15 meses.

À vista do exposto, no caso concreto essa cobrança era permitida até a data prevista no contrato para a entrega do imóvel,
15/08/2012 (Id. 77763996)
. Assim, os valores comprovadamente pagos a esse título a partir dessa data devem ser devolvidos ao autor.

(...)

Sobre o dano moral, segue transcrito aresto também do STJ:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.CPC/1973. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. EMPREENDIMENTO DESTINADO A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. JULGADOS DESTA CORTE. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Controvérsia acerca das consequências do atraso na entrega de um imóvel financiado pelo programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV. (...) 3.
Cabimento de indenização por danos morais em virtude do atraso de mais de doze meses, após o período de tolerância, na entrega de imóvel destinado a famílias de baixa renda. Julgados desta Corte Superior sobre cabimento de indenização por danos morais na hipótese de longo período de atraso
.
4. Inviabilidade de se revisar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00), por não se tratar de arbitramento em valor exorbitante. Óbice da Súmula 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1639991/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 03/05/2019)

Assim, é indubitável que o atraso de aproximadamente 14 meses causou frustração, ansiedade e transtornos ao autor, e não mero aborrecimento, sendo devida a indenização
.”

Embora a embargante argumente que a Câmara não se reportou à possibilidade de indenização por danos morais por descumprimento contratual, divergindo dos precedentes do STJ, como se vê, foi transcrito julgado do próprio Superior Tribunal de Justiça para amparar o entendimento pela necessidade de reparação.

Por conseguinte, não ocorreu o vício apontado, e todas as questões suscitadas e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia a embargante, situação que não autoriza ingressar por esta via.

Pede, ainda, o prequestionamento do artigo 12, §3o, inciso III, e art. 14, §3o, III, do CDC. No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco a reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, relator ministro Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021